Tribunal: TJMT
Processo: 0001473-05.2002.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001473-05.2002.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ANTONIO LOPES GONCALVES - CPF: 069.787.971-20 (APELADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - CPF: 378.869.831-49 (APELADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 406.297.401-00 (APELADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO VERAO - CPF: 830.373.651-53 (ADVOGADO), HELIO JOSE SCHWAAB - CPF: 206.482.351-49 (APELADO), AGUIDA MARQUES GARCIA - CPF: 570.762.191-15 (APELADO), FRANCISCO PEREIRA FILHO - CPF: 023.438.359-34 (APELADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), ORACILDO NASCIMENTO - CPF: 888.381.968-34 (APELADO), ORACILDO NASCIMENTO - CPF: 888.381.968-34 (ADVOGADO), CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA - CPF: 406.268.301-68 (ASSISTENTE), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (ASSISTENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART. 9º, I, DA LIA – VEREADORES – SUPOSTO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA A APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI –
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO

– TEMA N. 1199 DO STF –

ÚNICA PROVA PRODUZIDA EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADA EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA AÇÃO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a
condenação por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

2.

E
mbora admissível, a utilização como prova, de elementos colhidos em sede inquérito policial, não é suficiente para a desincumbência do ônus probatório, exigindo-se a confirmação sob o contraditório.

3.

Inexistindo a comprovação do recebimento de vantagem indevida, não há falar em ato ímprobo, por enriquecimento ilícito.

4.

Conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo o requerente se desincumbido de seu ônus probatório, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001473-05.2002.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO LOPES GONCALVES, ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, ANTONIO CARLOS DA SILVA, HELIO JOSE SCHWAAB, AGUIDA MARQUES GARCIA, FRANCISCO PEREIRA FILHO, ORACILDO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
ANTÔNIO LOPES GONÇALVES, ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, HÉLIO JOSÉ SCHWAAB, AGUIDA MARQUES GARCIA, FRANCISCO PEREIRA FILHO E ORACILDO NASCIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação dos Apelados pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista no artigo 9º, I, da Lei nº 8.429/92, com a aplicação das sanções estabelecidas no art. 12, I, da mesma Lei, em razão do suposto recebimento de vantagem econômica indevida para a aprovação de Projeto de Lei que autorizava a concessão de serviç
o público de água e esgoto.

Em suas razões recursais
(
ID n.

172438460), o Apelante defende que, ao contrário do que consignou o Magistrado Sentenciante, restou devidamente demonstrada a prática de ato de improbidade administrativa por parte dos Apelados, consistente no fato de que,
na condição de vereadores do Município de Tangará da Serra, teriam recebido indevida vantagem econômica para votarem favorável ao projeto de lei que autorizou a concessão do serviço público de água e esgoto do Município de Tangará da Serra-MT (Lei nº. 1.768/2001).

Sustenta que, inobstante a sentença recorrida tenha consignado a absolvição dos réus perante o juízo criminal, em observância ao princípio da independência das instâncias, não há qualquer repercussão na esfera cível a absolvição criminal por insuficiência de provas.

Pontua, também, que, a pretensão condenatória não se baseia exclusivamente em elementos probatórios colhidos em sede de inquérito civil, na medida em que o réu Antônio Lopes Gonçalves (Toninho Vaca Gorda), teria confirmado em juízo que realizou a gravação do áudio em fita cassete com o diálogo dos Apelados a respeito do
recebimento de propina para aprovação do referido projeto de lei.

Frisa, também que, por ocasião da audiência de instrução, os Apelados ao serem questionados sobre as assinaturas constantes nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, as reconheceram como sendo suas assinaturas.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial, com a condenação dos Apelados nas penalidades previstas no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92, ante o cometimento de atos de improbidade administrativa elencados no art. 9, I, da mesma Lei.

A certidão de Id n. 172438461 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 172838154 atesta a dispensa de pagamento de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º do CPC e art. 73, § 1º do Regimento Interno do TJMT.

As contrarrazões foram apresentadas por Ana Maria Urquiza Casagrande, Antônio Lopes Gonçalves, Antônio Carlos da Silva, Aguida Marques Garcia, Francisco Pereira Filho, Helio José Schaab e Oracildo Nascimento, respectivamente, nos ID ́s nº 172438464, 172438465 e 172438466, todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 173700651 se manifestou pelo desprovimento do recurso, asseverando
que,
em que pese a gravidade dos fatos descritos na inicial e ratificados nas manifestações posteriores do Órgão de Execução que atua na origem, os elementos probatórios existentes no caderno processual não são aptos para embasar a condenação vindicada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
ANTÔNIO LOPES GONÇALVES, ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, HÉLIO JOSÉ SCHWAAB, AGUIDA MARQUES GARCIA, FRANCISCO PEREIRA FILHO E ORACILDO NASCIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação dos Apelados pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista no artigo 9º, I, da Lei nº 8.429/92, com a aplicação das sanções estabelecidas no art. 12, I, da mesma Lei, em razão do suposto recebimento de vantagem econômica indevida para a aprovação de Projeto de Lei que autorizava a concessão de serviç
o público de água e esgoto.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Narra a inicial da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso que os Apelados
Antônio Lopes Gonçalves, Ana Maria Urquiza Casagrande, Antônio Carlos da Silva, Hélio José Schwaab, Aguida Marques Garcia, Francisco Pereira Filho e Oracildo do Nascimento, na condição de vereadores do Município de Tangará da Serra teriam praticado atos de corrupção e improbidade administrativa, por receberem indevida vantagem econômica para votarem favorável ao projeto de lei que autorizou a concessão do serviço público de água e esgoto do Município de Tangará da Serra-MT (Lei nº. 1.768/2001).

Consta que, em 15-3-2002, por meio de um mandado de busca e apreensão, foi apreendido na casa do Sr. Ernandes Dias Nogueira – compadre do réu Antônio Lopes Gonçalves, uma fita cassete que continha gravações telefônicas, nas quais os vereadores teriam admitido ao réu Antônio Lopes Gonçalves (Toninho Vaca Gorda), que receberam dinheiro para a aprovação do projeto de lei de concessão do serviço público de água, na seguinte proporção:

1 – Francisco Pereira Filho, R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

2 – Aguida Marques Garcia, R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

3 – Hélio José Schwaab, R$ 5.000,00 (Cinco mil reais);

4 – Jesse Coelho Lopes, R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

5 – Antônio Carlos da Silva, R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

6 – Oracildo do Nascimento, R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

7 – João Damas Neto, o valor não foi revelado;

A gravação teria sido realizada em 5-10-2001, tendo como finalidade chantagear os vereadores envolvidos para que votassem contra o relatório da Comissão Especial de Inquérito que apurava fatos em seu desfavor do réu Antônio Lopes Gonçalves e da ex-Vereadora Ana Casagrande; sendo que, o projeto de lei para concessão do serviço de água e esgoto foi enviado pelo poder executivo à Câmara de Vereadores e, em 12-6-2001, foi apresentado um projeto substitutivo integral pelo réu Antônio Lopes Gonçalves, o qual foi votado e aprovado, em caráter de urgência, por nove votos a quatro.

Segundo a inicial, em 28-6-2001, foi apresentada uma emenda ao substitutivo anteriormente aprovado, a qual restaurava a lei nos mesmos termos em que havia sido proposta pelo poder executivo, cuja votação ocorreu em 02-7-2001, sendo novamente aprovada por nove votos a quatro e, o ex-Vereador Daniel Lopes da Silva que era contrário à aprovação deste projeto, foi assassinado horas depois da votação.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a pretensão contida na inicial (ID n. 172438454), por entender que inexistem provas capazes de caracterizar a prática de ato ímprobo por parte dos Apelados.

Irresignado, o autor requer pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a prática, pelos requeridos, do ato de improbidade previsto no artigo 9º,
caput,
e inciso I, da Lei 8.429/1992, que assim dispõe:

“Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

Inicialmente, impende ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se, ainda, que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Nesse aspecto, segundo o julgamento do
pelo STF do
TEMA 1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Conforme anteriormente mencionado, a teor do art. 9º da LIA, a caracterização de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito demanda a aferição: (i) da vantagem patrimonial indevida; (ii) da relação de causalidade entre a vantagem indevida e o exercício da função pública; e (iii) do dolo.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, entendo que as provas dos autos não induzem, estreme de dúvida, à prática de ato de improbidade descrito no art. 9, I, da Lei n° 8.429/92 (
ato ímprobo que importa em enriquecimento ilícito
), havendo, no meu sentir, dúvida razoável a favorecer os réus na demanda.

Isso porque, infere-se do caderno processual a insuficiência de provas quanto ao
propósito (desonesto) de recebimento de verba em troca de aprovação legislativa, porquanto
o único elemento probatório
produzido em sede de inquérito policial (
gravação de fita cassete contendo diálogo dos Apelados acerca do suposto recebimento de vantagem ilícita para a aprovação de projeto de lei
)
, não foi corroborado por outras provas produzidas no curso do processo judicial.

Como se sabe,
embora admissível, a utilização como prova, de elementos colhidos em sede inquérito policial, não é suficiente para a desincumbência do ônus probatório, exigindo-se a confirmação sob o contraditório.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL EM PRIMEIRO GRAU. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA REMESSA OBRIGATÓRIA.APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19 DA LEI DE AÇÃO POPULAR. -
EXIGÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA PARA A APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI.SITUAÇÃO NÃO CONFIRMADA PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E NÃO ELUCIDATIVO. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO A CONTENTO
. EXEGESE DO ARTIGO 333, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO.

- O ônus da prova compete à parte autora. Inexistente nos autos prova segura do fato imputado ao requerido, não é possível o julgamento de procedência da ação de improbidade administrativa.

(TJ-PR - APL: 8528352 PR 852835-2 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 26/8/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1408 5/9/2014).

Ocorre que,
in casu
, além de não ter sido apresentada prova efetiva de que os Apelados auferiram vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do mandato de vereadores, é certo que, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 não há como se presumir a caracterização do elemento subjetivo necessário à caracterização do ato ímprobo previsto no art. 9º, I, da Lei n. 8.429/92, situação que torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda.

C
onforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
o pleito ministerial recai no teor dos diálogos contidos na gravação da fita cassete apreendida e os demandados quando inquiridos declararam terem recebido o repasse de valores; contudo, negaram que se tratava de pagamentos para a aprovação do projeto de lei que autorizava a concessão do serviço público de água e esgoto
.

Com efeito,
inexistindo a comprovação do recebimento de vantagem indevida, não há falar em ato ímprobo, por enriquecimento ilícito.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
COMPRA DE APOIO – PRESIDÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
– SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – ARTIGOS 9o, CAPUT E INCISO I, 10, CAPUT E INCISO XII E 11, CAPUT, TODOS DA LIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – FALTA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A Lei n. 8.429/1992 aplica-se aos agentes políticos, que, na verdade, são espécies de agentes públicos, estando, assim, sujeitos à mesma disciplina destes quanto à responsabilização por atos de improbidade administrativa. A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.
Inexistindo a comprovação do recebimento de vantagem indevida, não há falar em ato ímprobo, por enriquecimento ilícito.
Para configurar o ato ímprobo, descrito na atual redação do artigo 10, caput e inciso XII, da LIA, faz-se necessário demonstrar que a efetiva perda patrimonial ao ente público municipal. A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(TJ-MT - AC: 00025162420158110086, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/9/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/9/2023). [Destaquei]

Logo, incumbiria ao
Autor
da ação o ônus da
prova
sobre os fatos

imputados, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. MATÉRIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO
AUTOR
. ART.

333 DO CPC. CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA. ART. 11

DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO SUJEITA A MEDIDAS

E/OU SANÇÕES NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Incumbe ao
autor
da ação de
improbidade
o ônus da
prova
sobre os

. No caso, a norma que prevê fatos imputados ao suposto agente ímprobo

o regime de dedicação exclusiva (art. 14, I, do Decreto 94.664/87) veda o

"exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada". Embora o

Tribunal a quo afirme não estar comprovada a remuneração pelo

patrocínio das oito causas judiciais, entendeu que o ônus de provar a

ausência
de remuneração competia ao réu.

(...)

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e, em

consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de

improbidade
.

(REsp 1314122/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/04/2014).

Desse modo, diante da incerteza dos fatos alegados nos autos, uma vez que o Ministério Público não logrou êxito em comprovar e também não se desincumbiu desse ônus, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023